Tribunal: TJSP
Processo: 0013031-18.2006.8.26.0248
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
APELAÇÃO – Estelionato – Reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado – Decurso de lapso temporal superior a 04 anos entre a data dos fatos e a data de recebimento da denúncia. Fatos anteriores à alteração legislativa imposta pela Lei no 12.234/10. Extinta a punibilidade do apelante ante o advento da prescrição, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal, prejudicado o exame

Ementa:
APELAÇÃO – Estelionato – Reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado – Decurso de lapso temporal superior a 04 anos entre a data dos fatos e a data de recebimento da denúncia. Fatos anteriores à alteração legislativa imposta pela Lei no 12.234/10. Extinta a punibilidade do apelante ante o advento da prescrição, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal, prejudicado o exame do mérito do recurso. Recurso provido